Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-75.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel – Autora detentora de 24,76% dos direitos sobre o bem – Corréu Marcus detentor dos 75,24% restantes, objeto de contrato de permuta com o segundo corréu Ricardo – Alegado esbulho praticado pelo corréu Ricardo – Bem indiviso – Composse e condomínio entre titulares de fração ideal – Exegese do artigo 1.199 do Estatuto Civil de regência –

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel – Autora detentora de 24,76% dos direitos sobre o bem – Corréu Marcus detentor dos 75,24% restantes, objeto de contrato de permuta com o segundo corréu Ricardo – Alegado esbulho praticado pelo corréu Ricardo – Bem indiviso – Composse e condomínio entre titulares de fração ideal – Exegese do artigo 1.199 do Estatuto Civil de regência – Esbulho incogitável – Improcedência mantida – Recurso improvido.